Tribunal: STF
Processo: HC 240547
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 193346/SC – eDOC 13):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PECULIAR GRAVIDADE DOS SUPOSTOS DELITOS E PROEMINÊNCIA DO RÉU QUE JUSTIFICAM A MEDIDA EXTREMA DESTINADA A OBSTAR AS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE ERRO NA SUA IDENTIFICAÇÃO QUE DEMANDARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ETAPA PROCESSUAL QUE SE VOLTA A ANÁLISE MERAMENTE INDICIÁRIA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias concluíram que a prisão preventiva do ora agravante seria imprescindível para garantir a ordem pública, dados os indícios de que desempenharia papel de relevo em organização criminosa armada, com larga atuação no tráfico de drogas ilícitas, incluindo a fabricação de entorpecentes proscritos e bases em dois estados da federação. 2. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, descrevendo indícios muito concretos de risco à ordem pública, e não a mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal, sendo certo que esta Corte admite a prisão preventiva destinada a desarticular associações ou organizações criminosas. 3. No mais, quanto às teses de equívoco na identificação do réu, convém esclarecer que a via do habeas corpus não admite dilação probatória e que a análise do fumus comissi delicti, no contexto da prisão preventiva, é eminentemente indiciária, não se confundindo com o juízo de certeza reservado à conclusão da fase de conhecimento. 4. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 5. Agravo regimental não provido.



    Alega-se que: a) o paciente foi denunciado pela prática dos delitos previstos no artigo 2º, caput e §§2º e 4º, inciso IV, da Lei n. 12.850/13, c/c art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei n. 8.072/90; b) a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; c) não há provas da participação do paciente na organização criminosa; d) “[f]undamentar que o mesmo pertence à uma organização criminosa porque 2 (duas) de 22 (vinte e duas) pessoas investigadas estão em sua lista de contatos é totalmente equivocado”; e) não há motivos para manutenção de sua prisão, pois o paciente é primário, possui trabalho fixo, contribuiu com a investigação (entregando celular e senha de acesso à polícia) e eventual condenação fixará, na pior hipótese, regime semiaberto.



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição pelo monitoramento por tornozeleira eletrônica.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Em relação ao paciente, o decretou de prisão preventiva restou fundamentado nestes termos (eDOC 2, p. 216/217):



    (...)



    ADRIANO FERNANDES DE MORAES; Inicialmente, no R.I. 14/2023, “Bomba” não havia sido cabalmente identificado, embora referências a sua alcunha/vulgo fosse recorrente nos diálogos verificados no laudo dos celulares tratando de compra, venda e transporte de drogas e dinheiro. No entanto, no decorrer da investigação, foi devidamente qualificado, conforme R.I. nº 60/2023. 



    “Bomba” se tratava de peça fundamental na OrCrim, sendo um dos principais transportadores de drogas e dinheiro do tráfico, chamado de “Uber”. 



    ADRIANO, de fato, era popularmente conhecido e divulgava em redes sociais o trabalho de motorista de aplicativo, mas os indícios de seu envolvimento deixam claro que realizava transporte de droga entre o local de armazenamento para os Mattge em Campo do Tenente/PR e os pontos de venda (“biqueiras”). Realizava também o chamado “recolhe” do dinheiro lucro do tráfico. 



    Verifica-se que “Bomba” também fazia aquisição de droga em grandes volumes para a OrCrim depois manipular e distribuir o entorpecente. 



    Dos Relatórios de Investigação números 14, 60, 61 e 62/2023, colhe-se que possui atuação constante junto à organização.



     O R.I nº 80/2023 (terceiro período de interceptação telefônica) aponta que na lista de contatos de BRAYON LOIS DOS SANTOS RODRIGUES, fornecida pela empresa Whatsapp, apareciam como contatos “simétricos” (quando ambos interlocutores possuem o contato salvo em seus celulares/whatsapp) os nomes dos investigados GIOVANE DOS SANTOS e ADRIANO FERNANDES DE MORAES. Tal circunstância confirma o que foi verificado nos celulares de EDSON (relacionamento como membros de uma mesma OrCrim). 



    O R.I. nº 115/2023, feito com base no laudo do celular apreendido em sua posse na Op. Baptizare, confirma o envolvimento de ADRIANO no tráfico de drogas.



     Como se verifica, os autos reúnem provas robustas da materialidade e indícios veementes de autoria contra ADRIANO em relação aos crimes investigados. 



    Resta indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.



    (...)



    Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva de 1) EDSON JÚNIOR MATTGE; 2) RUDINEI WILHELM MATTGE; 3) SAMIRA TAYANE FERREIRA; 4) ELYSSON CRISTIANO MATTGE; 5) MARIA ANTÔNIA DA COSTA; 6) RODRIGO FARIAS DE SOUZA; 7) MAICON ROSNEI QUIRINO DA CRUZ; 8) ADRIANO FERNANDES DE MORAES; 9) DANIEL RODRIGUES KWASNIESKI; 10) RODRIGO WILHEM MATTGE; 11) GEOVANE RODRIGUES VAZ; 12) BRAYON LOIS DOS SANTOS RODRIGUES; 13) JAILSON DE JESUS FERNANDES DOS SANTOS; 14) NOELI APARECIDA DA SILVA; 15) JOSIEL CARLOS RODAKIEWICZ; 16) ALEXANDRE ARDENGHY AIRES; e 17) GIOVANE DOS SANTOS, com o propósito de garantir a ordem pública, o que faço com fulcro no art. 312, caput do Código de Processo Penal.



    Diversamente do que alega o impetrante, verifico que foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. Especificamente quanto ao paciente, a indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de impedir novas práticas ilícitas. 



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 198750 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.04.2021)



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 135418, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.09.2016)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Interrupção organização criminosa. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201416 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.08.2021)



    No tocante ao suposto equívoco na identificação do réu, ressalto que eventual acolhimento da tese defensiva implicaria o reexame da matéria fático-probatória dos autos - providência incabível em sede de habeas corpus.



    No que diz respeito às condições pessoais do paciente, cumpre enfatizar que “a existência de condições pessoais favoráveis do réu – como primariedade, bons antecedentes, residencia fixa, etc. - não é garantidora de eventual direito subjetivo à liberdade provisoria, se presentes os requisitos autorizadores da custodia processual” (HC 82465 MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 3/10/2002).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente